Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. RESOLUÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXAME DE MÉRITO, EM VIRTUDE DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. QUESTÃO SUBMETIDA A EXAME EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 21). INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi resolvido, sem exame do mérito, em virtude de ilegitimidade ativa ad causam, o cumprimento individual de sentença proposto pela parte apelante em desfavor Distrito Federal, tendo por objeto título executivo constituído na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJE 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela qual foi imposta, ao executado, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação. A parte apelante sustenta a impossibilidade da resolução do cumprimento de sentença, uma vez que a questão relativa à legitimidade para a propositura de cumprimento individual da sentença coletiva ainda se encontra pendente de julgamento nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se o caso concreto envolve matéria que é objeto de discussão nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000), a justificar o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletivo proposto pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o inciso I do artigo 982 do Código de Processo Civil, admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, o relator deverá suspender os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região. 3.1. O § 5o do artigo 982 do Código de Processo Civil, estabelece que a suspensão dos processos decorrente da instauração de incidente de resolução de demandas repetitiva cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.
4. Nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000), discute-se a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.
5. Observado, no caso concreto, que o v. acórdão exarado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000) ainda não transitou em julgado, mostra-se impositivo o sobrestamento da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo apelante. 5.1. Deve ser reconhecida a nulidade da sentença que resolveu o cumprimento de sentença, sem exame do mérito, porquanto prolatada anteriormente ao julgamento definitivo do incidente de resolução de demandas repetitivas que ensejou a suspensão do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. Determinada a suspensão do processo no primeiro grau de jurisdição.
Tese de julgamento:
1. A admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, acarreta a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região.
2. Impositivo o reconhecimento da nulidade de sentença exarada anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão prolatado em incidente de resolução de demandas repetitivas que ensejou a suspensão do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, inc. I, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0729384-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, j. 04/02/2025; AGI no 0738198-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 12/03/2025; TJDFT, AGI no 0740775-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 19/02/2025; e TJDFT, AGI no 0737942-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 29/01/2025.